Tribunal: TJBA
Processo: 8053360-53.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8053360-53.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSORA PÚBLICA: REBECA SAMPAIO LIMA E SILVA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA. PACIENTE: LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, §2º-A, I, E NO ART. 158, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA EM 23/05/2023, QUANDO HOUVE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. PACIENTE CITADO EM 22/12/2023, CUJA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FOI REALIZADA EM 26/04/2024. DEFESA APRESENTADA EM 02/05/2024. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 19/06/2024, RESTANDO PREJUDICADA, EM RAZÃO “DA INCONSISTÊNCIA DA INTERNET NESTE FÓRUM EZEQUIEL PONDÉ, CONFORME CERTIFICADO NO ID 450042130” (SIC). REAVALIADA A NECESSIDADE OU NÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM 11/06/2024 E 29/08/2024, SENDO MANTIDA A SEGREGAÇÃO PRÉVIA, E, AINDA, DESIGNADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 30/10/2024. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8053360-53.2024.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR